Tribunal: STF
Processo: RE 1383601
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública para determinar a submissão do candidato a novo exame psicológico.



    A parte embargante sustenta que foi considerado apto em exame psicológico realizado pelo Estado do Rio de Janeiro em sede de cumprimento provisória de sentença. 



    Diante das informações prestadas, intimada acerca da manutenção do interesse no prosseguimento do feito (evento 62), a Administração se quedou inerte (evento 64).



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (iii) corrigir erro material.



    In casu, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos de declaração com especiais efeitos modificativos. Isso porque o interesse do Estado do Rio de Janeiro, ao interpor o recurso extraordinário, consistia em reformar o acórdão da origem, a fim de impedir a continuação do candidato em concurso público, diante da não aprovação em exame psicológico, conforme é possível depreender das razões do recurso (evento 23).



    Não obstante, o candidato, em sede de cumprimento provisório de sentença, foi submetido a novo exame psicológico, tendo sido considerado apto por psicólogo credenciado nos termos da Portaria 05/2014 – DELEAQ/ Delegacia de Polícia Federal do Rio de Janeiro/ Ministério da Justiça (evento 60). Confira-se o teor do laudo:



    “O candidato acima relacionado foi submetido a uma avaliação psicológica por Psicólogo credenciado nos termos da Portaria 05/2014 – DELEAQ/ Delegacia de Polícia Federal do Rio de Janeiro/ Ministério da Justiça, para fina de saúde mental destinado à posse em Cargo Público e porte e manuseio de arma de fogo, tendo sido considerado APTO no momento, à exercer a função a que se candidata, sendo capaz de responder por seus atos e atitudes.” 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, e atribuo especiais efeitos modificativos, a fim de tornar sem efeito a decisão anteriormente proferida e julgar prejudicado o recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator